Tribunal: TRF3
Processo: 5012211-98.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara;
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
147/151)

5012211-98.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso. No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Na espécie, a dívida, ora questionada, tem origem nos autos de infração lavrados contra a empresa Atlanta. E não há nenhum documento que indique que o falecido Celso participou do quadro societário daquela empresa. De fato caberia a ré demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Com efeito, o falecido Sr. Celso não possui relação com o fato gerador dos valores exigidos, pois não ficou demonstrado que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Justifica-se a adequação da verba honorária para evitar enriquecimento sem causa, mormente porque o STJ indica que, além do mero valor dado à causa, deve o julgador atentar para a complexidade da demanda (AgInt no AREsp 987.886/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - AgRg no AgRg no REsp 1451336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 01/07/2015), sendo essa uma fórmula para se atender ao princípio da proporcionalidade e que sobrevive perante o CPC/15. Assim, embora o art. 85 deva regrar a espécie, a equidade há de ser observada para que não ocorra, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa.

Destarte, feitas tais considerações e em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, leva-se em consideração que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado, de tal sorte que os honorários devem ser mantidos em R$ 10.000,00 para que se evite o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Agravos internos improvidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012211-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CELSO RICARDO DE MOURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012211-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CELSO RICARDO DE MOURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

ESPÓLIO DE CELSO RICARDO DE MOURA ajuizou a presente ação em face da UNIÃO FEDERAL, para anular as cobranças, em seu nome, dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs nos 80.2.07.009466-49, 80.6.03.140710-21, 80.7.06.050657-00, extinguindo a execução fiscal no 0006459- 28.2010.4.03.6182, com relação a ele. Requer, ainda, que seja reconhecida a decadência dos débitos indicados no PTA no 13603.002143/2001-06, a fim de excluí-los da referida execução fiscal.

O autor afirma que existem débitos em seu nome consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa de nos 80.2.07.009466-49, 80.6.03.140710-21, 80.7.06.050657-00, oriundas dos processos administrativos 13603.002143/2001-06, 21028.004018/2002-12 e 10880.593059/2006-28.

Afirma, ainda, que são créditos tributários oriundos de IRPJ, de responsabilidade da empresa MAKTIM REPRESENTAÇÕES LTDA, relativo aos exercícios de 1995, 1996 e 2002.

Alega que, constatada a inadimplência dos tributos mencionados foi ajuizada em 2010, Execução Fiscal no 0006459- 28.2010.4.03.6182 em face da empresa contribuinte tendo a ré afirmado naqueles autos que a empresa contribuinte não havia sido localizada no endereço indicado nos seus cadastros na JUCESP, requerendo, sob este fundamento, o redirecionamento do feito executivo para o sócio administrador, ora autor, o qual foi incluído na execução.

Aduz que, em que pese constar o autor como sócio administrador da empresa contribuinte na data do redirecionamento da ação executiva, o Sr. Celso Ricardo já havia falecido na ocasião e que somente passou a ter relação com a empresa contribuinte a partir do ano de 2003, não integrando o quadro societário da empresa no período do fato gerador do crédito tributário exigido (1995, 1996 e 2002).

Acrescenta que o encerramento das atividades da sociedade não foi fraudulento, mas foi mera consequência da delicada situação familiar em que se encontram os herdeiros do autor.

Sustenta que ocorreu a decadência no que tange aos tributos incluídos no PTA no 13603.002143/2001-06, uma vez que este apresenta cobrança de IRPJ relativo ao exercício de 1995 e 1996 e o auto de infração somente foi formalizado em 2001, que não podendo prosperar o redirecionamento da Execução Fiscal para o autor, eis que o fato gerador do crédito tributário não tem relação com o falecido.

Valor da causa: R$ 10.872.675,15.

Foi determinada a retificação do polo ativo para constar como CELSO RICARDO DE MOURA – ESPÓLIO.

A União Federal apresentou cópia dos processos administrativos que deram origem às inscrições em dívida ativa em discussão.

A tutela foi indeferida. Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual alega, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo cível, eis que a discussão está sendo travada no juízo da execução fiscal. Alega, ainda, falta de interesse processual, eis que os pedidos aqui formulados deveriam ter sido apresentados no juízo da execução fiscal. No mérito propriamente dito, afirma que a pessoa física indicada na cobrança executiva é sócio administrador da sociedade, regularmente indicado na JUCESP. Defende a inexistência de decadência ou prescrição das obrigações tributárias Pede que a ação seja extinta sem resolução do mérito, ou, então, julgada improcedente.

Foi apresentada réplica.

Não foi requerida a produção de outras provas. Foi determinado que a União Federal comprovasse que o falecido Celso fazia parte do quadro societário da empresa Atlanta, a partir de 1997 (ID 66431686).

A União manifestou-se, afirmando que não cabe ao Juízo reanalisar decisão exarada pelo Juízo das Execuções Fiscais e que cabe à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito. Afirma, ainda, que a execução foi redirecionada a pedido da União, em razão da dissolução irregular da empresa.

A sentença julgou procedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para anular a cobrança decorrente da execução fiscal no 0006459-28.2010.403.6182, em face da parte autora. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, que arbitrou, por equidade, em R$ 10.000,00. A despeito do disposto no § 2o e no inc. III, do art. 85, do CPC, que implicaria a condenação ao pagamento de percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (10 milhões), entendeu que deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade. Sujeitou a sentença ao reexame obrigatório (ID 29141861).

Apelou o Espólio de Celso Ricardo de Moura para que este Tribunal arbitre os honorários de sucumbência nos termos em que determina o art. 85, §3o do CPC, já se considerando o disposto do §11o do mesmo dispositivo legal (ID 29141855). Com contrarrazões.

Apelou a União arguindo que apresentou embargos de declaração em face da mesma ao argumento de que a sentença embargada reformou a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Fiscais, determinando o redirecionamento da mesma para o autor. Afirma que ficou demonstrado que o autor participou do quadro societário da sociedade em discussão, sendo responsável pelo pagamento das cobranças. Requer a reforma da sentença. Recurso respondido.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento às apelações e ao reexame necessário (ID 84690877 - Pág. 19).

Em seu agravo interno o ESPÓLIO DE CELSO RICARDO DE MOURA alega a nulidade da decisão, pois “a pretensão do Recorrente encontra respaldo em dispositivo expresso da lei processual, bem como na jurisprudência atual do STJ, de modo que não existem fundamentos para o julgamento monocrático da Apelação”. E, ainda que através do julgamento do Recurso Especial acima destacado, o qual foi submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, a jurisprudência superior pacificou o seu entendimento no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública quando esta deu causa à cobrança indevida. Requer que seja a r. decisão em análise reformada, para que este ilustre Tribunal arbitre os honorários de sucumbência nos termos em que determina o art. 85, §3o do CPC, já se considerando o disposto do §11o do mesmo dispositivo legal.

A União também interpôs agravo interno argumentando que “Não bastasse a apresentação de documento comprobatório da participação do sócio no quadro societário é inarredável que ocorreu na espécie a coisa julgada eis que uma vez decididos nos autos da execução fiscal no. 0006459-28.2010.4.03.6182, que o redirecionamento é devido em razão da dissolução irregular, não caberia ao juízo monocrático renovar a discussão judicial naqueles autos em razão do disposto no artigo 502 do CPC.”

Foram apresentadas contraminutas aos agravos internos pelas partes.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012211-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CELSO RICARDO DE MOURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELSO RICARDO DE MOURA, CELSO RICARDO DE MOURA - ESPOLIO

REPRESENTANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recursos de agravo interno interpostos pelo ESPÓLIO DE CELSO RICARDO DE MOURA e pela União contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento às apelações e ao reexame necessário.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.

No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.

Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

No mais, os argumentos apresentados nos agravos não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, no caso, o autor foi incluído no polo passivo da execução fiscal no 0006459-28.2010.403.6182, movida contra Maktim Representações Ltda., por decisão datada de 17 de outubro de 2012 (ID 66431568 – pág. 1/2), in verbis:

"No presente caso, entrementes, consta dos autos que o crédito exequendo foi constituído através do Auto de Infração, o que caracteriza infração à lei, ensejando, em princípio, o redirecionamento da execução contra o sócio gerente que compunha o quadro da empresa na época dos fatos geradores da obrigação tributária. Destarte, os fatos geradores da obrigação ocorreram no exercício fiscal de 1997, no qual o(s) requerido(s) figurava(m) no quadro social como sócio(s) gerente(s) da empresa, consoante comprova a ficha cadastral JUCESP, acostada às fls. 25/27, razão pela qual deve(m) ser responsabilizado(s) pelo débito em cobrança.

Em face do exposto, defiro o pedido da exequente e determino a inclusão, no polo passivo da presente execução, de Celso Ricardo de Mourão, identificados às fls. 90"

Na espécie, a dívida, ora questionada, tem origem nos autos de infração lavrados contra a empresa Atlanta. E não há nenhum documento que indique que o falecido Celso participou do quadro societário daquela empresa.

De fato caberia a ré demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Com efeito, o falecido Sr. Celso, não possui relação com o fato gerador dos valores exigidos, pois não ficou demonstrado ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA.REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. I - Na origem se trata de agravo de instrumento contra decisão que determinou o redirecionamento da execução de débitos relativos ao FGTS. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar o redirecionamento. Interposto anterior recurso especial pela Fazenda Nacional, foi provido, determinando-se o retorno dos autos para sanar omissão no julgamento dos embargos declaratórios. Com o julgamento dos embargos, foram acolhidos mantendo-se a decisão de afastamento do redirecionamento. II - Interposto novo recurso especial, deu-se provimento ao recurso para determinar o redirecionamento da execução tal como previsto na decisão de fl. 734. III - Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 962: "possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária". Pois se trata de dívida não tributária (FGTS) em que o redirecionamento volta-se contra sócio que, segundo o acórdão proferido pela Corte a quo, estava presente na sociedade no momento da dissolução. IV - Segundo entendimento desta Corte, "descabe redirecionar-se a execução quando não houve comprovação de que o sócio-gerente agiu com excesso de mandato ou infringência à lei, ao contrato social ou ao estatuto, sendo certo que a ausência de recolhimento do FGTS não é suficiente para caracterizar infração à lei. (AgRg no REsp n. 1.369.152/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/9/2014)" (STJ, AgRg no AREsp n. 568.973/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014). V - Colhe-se do acórdão, objeto do recurso especial, que o recorrido, ora agravante, estava na condição de sócio gerente no momento da dissolução da empresa, que teria sido realizada, de forma irregular (fl. 953): "Nesse conasectário, visualizo que a embargante não logrou êxito em demonstrar as condições acima descritas, uma vez que a ata da assembleia geral extraordinária da empresa executada colacionada às fls. 190 é apenas suficiente para comprovar a condição de sócio gerente do embargado no momento da dissolução irregular da empresa, não se mostrando suficiente para presumir que o mesmo estava à frente da sociedade no momento em que o débito restou vencido. Dessa forma, e observando que não foi colacionada aos autos documentação suificiente para ensejar o redirecionamento, o pleito da embargante deverá ser indeferido". VI - Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.371.128/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 17/09/2014 - submetido ao rito do art. 543-C do CPC), sedimentou-se o entendimento no sentido de que, 'em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente'" (STJ, AgRg no REsp n. 1.506.652/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015). VII - A desconsideração da personalidade jurídica, instituto previsto em vários diplomas legais, para fins de redirecionamento, somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais nos casos de dissolução irregular da empresa, que nada mais é que infração à lei, ou nos outros casos previstos no art. 135 do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.611.500/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 18/3/2019. VIII - Assim, verifica-se que o acórdão objeto do recurso especial está em confronto com a jurisprudência desta Corte ao afastar o redirecionamento no caso em que foi reconhecida a dissolução irregular. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 701.678/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 20/8/2015; (AREsp n. 1.286.512/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019; AgRg no AREsp n. 292.827/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 7/8/2013. IX - Portanto, correta a decisão agravada que determinou o redirecionamento da execução ao sócio-gerente ora agravante. X - Agravo interno improvido. ..EMEN:

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 953311 2016.01.88797-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:21/05/2019 ..DTPB:.)

.EMEN: TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que, embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução da empresa, é preciso, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária - com a materialização do fato gerador - ou do vencimento do respectivo tributo. Em outras palavras, é necessário que o sócio-gerente estivesse no comando da sociedade quando da dissolução irregular ou do ato caracterizador de sua presunção e também fizesse parte do quadro societário à época dos fatos geradores ou do vencimento da obrigação tributária. Precedentes: REsp 1.520.257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no REsp 1.279.422/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/3/2012. 2. Recurso Especial não provido. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1714977 2017.02.96276-6, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/11/2018 ..DTPB:.)

No tocante ao apelo do autor os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o", mesmo que isso seja feito para o fim de reduzir os honorários, levando-se em conta que o empobrecimento sem justa causa do adverso que é vencido na demanda significa uma penalidade, e é certo que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, vale dizer, sem justa causa. Nesse âmbito, a fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O saudoso Limongi França ensinava: "Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico" (Enriquecimento sem Causa. Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1987).

No atual Código Civil, legislação infraconstitucional permeada de razoabilidade e proporcionalidade constitucionais, há fundamento para obstar o enriquecimento sem causa no art. 844: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários...".

Na posição de Celso Antônio Bandeira de Melo, "Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do direito...os princípios gerais de direito estão subjacentes ao sistema jurídico-positivo, não porém, como um dado externo, mas como uma inerência da construção em que se corporifica o ordenamento, porquanto seus diversos institutos jurídicos, quando menos considerados em sua complexidade íntegra, traem, nas respectivas composturas, ora mais ora menos visivelmente, a absorção dos valores que se expressam nos sobreditos princípios..." (RDA, 210: 25/35).

Indo mais acima, o próprio STF elegeu o enriquecimento sem causa como uma situação contrária à Magna Carta, no AI-AgR182458, rel. Min. Marco Aurélio, Data da Decisão: 04/03/1997.

Concluo por entender que o §8o do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado.

Registro decisões do TJSP nesse sentido:

"APELAÇÃO - Pretensão de majoração dos honorários advocatícios conforme o disposto no art. 85, §3° e 11, do Código de Processo Civil e artigos 22 e 24 da Lei no 8.906/94 - Aplicação da equidade prevista no §8 do art. 85 do CPC, a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido" (g.n.)

(TJ/SP; Apelação 1002672-53.2017.8.26.0297; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/3/2018; Data de Registro: 26/3/2018).

"Apelação Cível - Tributário - Processual Civil - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Sentença de procedência parcial que afasta a aplicação de juros na forma da Lei Estadual no 13.918/09 com condenação da FESP no pagamento de honorários advocatícios - Recurso voluntário da FESP - Provimento parcial ao recurso de rigor. 1. Embora imperiosa a condenação da Fazenda Pública nos ônus da sucumbência, porque dera causa à execução de valores descabidos, impõe-se a redução dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Honorários advocatícios que devem observar, no seu arbitramento a equidade e moderação na forma prevista no § 8 do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades - Precedentes da Corte e do C. STJ - Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte - Recurso da FESP provido em parte para reduzir os honorários advocatícios, mantida no mais a r. Sentença recorrida." (g.n.)

(TJ/SP; Apelação 1040762-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Justifica-se a adequação da verba honorária para evitar enriquecimento sem causa, mormente porque o STJ indica que, além do mero valor dado à causa, deve o julgador atentar para a complexidade da demanda (AgInt no AREsp 987.886/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - AgRg no AgRg no REsp 1451336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 01/07/2015), sendo essa uma fórmula para se atender ao princípio da proporcionalidade e que sobrevive perante o CPC/15.

Assim, embora o art. 85 deva regrar a espécie, a equidade há de ser observada para que não ocorra, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA UNIÃO. 1. A autora teve suas compensações não homologadas pela autoridade administrativa; porém a perícia técnica realizada nos autos demonstra claramente a existência do crédito proveniente do saldo negativo de CSLL, bem como a suficiência deles para extinguir os débitos mediante compensação dos débitos indicados nas PER/DCOMPS nos 42310.16813.271106.1.7.03.1200 e 35958.58537.271106.1.7.03.7400, declarando-os extintos, bem como para reconhecer a compensação parcial dos débitos indicados na PER/DCOMP no 24343.03214.011209.1.7.03.1500, declarando-os parcialmente extintos até o limite do crédito de R$ 10.223,17 (com saldo devedor remanescente de R$ 165.263,85). 2. No tocante ao argumento da necessidade da prévia lavratura de auto de infração, com a vigência do art. 18, da Medida Provisória no 135/03, convertida na Lei no 10.833/03, deixou de ser necessário o lançamento de ofício na hipótese de não homologação expressa. 3. Não obstante o art. 169 do CTN expressamente dispor sobre o prazo prescricional para o ajuizamento de "ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição", por óbvio o prazo de 2 anos também deve ser aplicado quando a Administração não homologa ou homologa parcialmente a compensação pleiteada. Isso porque em ambos os casos o contribuinte exerce administrativamente o direito creditório entendido como devido, e é esta pretensão que lhe é negada pela Administração. Com efeito, a compensação tem por pressuposto o reconhecimento da existência e liquidez dos créditos ali declarados, manifestação idêntica àquela prolatada quando do reconhecimento da restituição dos mesmos. No caso, o despacho decisório, que não homologou as PER/DCOMPS foi proferido em 05/07/2011 e a ação ajuizada pela autora, em 09/11/2011. 4. Inocorrência de homologação tácita do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004, tendo em vista que - como a própria perícia afirma - a declaração de compensação (DECOMP) mais antiga é de 27/11/2006, sendo que o despacho decisório que rejeitou a compensação apresentada nessa declaração é de 5/07/2011. 5. Embora no caso dos autos o art. 85 do NCPC deva regrar a espécie, a equidade há de ser observada para que não ocorra comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 3.271.219,19 - em 9/11/2011), a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário, condenar a União em honorários de R$ 20.000,00, reajustáveis conforme a Res. 267/CJF.

(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2260006 0020628-38.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICÁVEL "IN CASU" O DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 20 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 à vista da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o desforço profissional e o sucesso da demanda, pois a singeleza da matéria tratada não recomenda que a base de cálculo dos honorários seja o valor da causa que era da ordem de R$ 801.403,40. 2. A quantia fixada se adequa ao quanto recomendava o § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente na época), que permitia um juízo de equidade sobre a verba honorária, juízo esse que comportava a eleição de um valor fixo, mesmo que inferior ao percentual de 10% sobre o valor da causa, atendendo dessa forma as normas constantes das alíneas a, b e c do § 3o do referido dispositivo legal, considerando as especificidades do processo (o tempo entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença e o reconhecimento da parte embargada acerca da ilegitimidade da embargante em permanecer no polo passivo já na impugnação aos embargos). 3. Agravo interno improvido.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2055245 0020357-40.2012.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Destarte, feitas tais considerações e em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, levo em consideração que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado, de tal sorte que os honorários devem ser mantidos em R$ 10.000,00 para que se evita o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimentoaos agravos internos.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso. No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Na espécie, a dívida, ora questionada, tem origem nos autos de infração lavrados contra a empresa Atlanta. E não há nenhum documento que indique que o falecido Celso participou do quadro societário daquela empresa. De fato caberia a ré demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Com efeito, o falecido Sr. Celso não possui relação com o fato gerador dos valores exigidos, pois não ficou demonstrado que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica à época do fato gerador da dívida, a fim de justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Justifica-se a adequação da verba honorária para evitar enriquecimento sem causa, mormente porque o STJ indica que, além do mero valor dado à causa, deve o julgador atentar para a complexidade da demanda (AgInt no AREsp 987.886/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - AgRg no AgRg no REsp 1451336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 01/07/2015), sendo essa uma fórmula para se atender ao princípio da proporcionalidade e que sobrevive perante o CPC/15. Assim, embora o art. 85 deva regrar a espécie, a equidade há de ser observada para que não ocorra, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa.

Destarte, feitas tais considerações e em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, leva-se em consideração que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado, de tal sorte que os honorários devem ser mantidos em R$ 10.000,00 para que se evite o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Agravos internos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.